Tribunal: STF
Processo: AO 1381
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO ATECNICAMENTE
CHAMADA DE "INCOMPETÊNCIA". SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
PEDIDO, POR INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL.
A decisão agravada
considerou que a apelação -- para o exame da qual os Desembargadores
 seriam suspeitos -- já havia sido julgada quando do ajuizamento da
presente exceção (pendente apenas a publicação do respectivo
acórdão). Considerou, também, que a excipiente já propusera outra
exceção, com o mesmo objetivo, perante a Corte estadual.
Razões de
agravo que visam ao reexame do pedido. Recurso desprovido.